Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-85.2018.8.11.0021
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001547-85.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 021.445.331-64 (RECORRENTE), LIDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.111.611-35 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – DÉBITOS DE IPVA E MULTA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR – PLEITO DE BAIXA DOS DÉBITOS E TRANSFERÊNCIA DO BEM DESDE A TRADIÇÃO – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS ENTES PÚBLICOS – ALIENAÇÃO COMPROVADA POR TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONSIDERADA A COMUNICAÇÃO DE VENDA A PARTIR DA CITAÇÃO – DEVER DE TRANSFERÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS ATÉ A DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se os Recorrentes apontam com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei no 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A despeito de comprovada a venda, não houve comunicação da transação ao órgão de trânsito de modo que deve ser considerado como comunicado a partir da citação, marco a partir do qual deve proceder com a transferência do bem para o nome da adquirente e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos.

Com efeito, até a data da citação a parte promovente responde solidariamente pelos débitos pendentes sobre o veículo; a partir da citação não mais é responsável devendo o bem ser transferido ao comprador.

Sentença parcialmente reformada.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambos os promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de propriedade do veículo e condená-los a regularizar o registro do bem, excluindo multas e débitos, direcionando a cobrança do imposto ao atual proprietário, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DESCRITO, desobrigando a requerente dos encargos tributários e multas referentes, cabendo assim ao Estado do Mato Grosso, mediante o DETRAN-MT, providenciar a regularização dos registros, devendo a Secretaria de Estado de Fazenda efetuar a cobrança do IPVA de seu atual proprietário.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

O Departamento de Trânsito, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a ausência de comunicação de venda do veículo, não podendo se beneficiar da própria torpeza, bem como a impossibilidade de pedido de inexigibilidade dos débitos tributários, pois o antigo proprietário responde solidariamente pelos débitos, nos termos do artigo 134 do CTB.

Argumentou que a obrigação é impossível porque não se mostra possível excluir o nome da parte promovente do registro do veículo sem indicar o outro proprietário, responsável pelo bem, sendo possível, a título de solução, proceder à baixa veicular, retirando-se o veículo definitivamente de circulação.

Sustentou que “a Fazenda Pública está sendo penalizada duplamente pela torpeza da Autora em alienar irregularmente o veículo, e pela sentença, que lhe retira o direito de cobrar o que lhe é devido, da Autora e do terceiro adquirente que sequer integra a lide, responsável solidariamente, pelos débitos, até a presente data”.

Requereu a provimento do recurso para cassar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, bem como justificou a ausência do comprador como parte, de modo que “não há nenhum documento nos autos que comprove a veracidade da informação, mas não é só, era preciso indicar o adquirente no pólo passivo (ainda que fosse citado por edital), pois há repercussões tributárias cíveis, tributárias e criminais, a exclusão do autor como proprietário do veículo”.

Sustentou a responsabilidade da parte promovente, pois “não provou, cabalmente, que houve a transferência do veículo; que ele de fato foi vendido a um terceiro que deva figurar na condição de sujeito passivo”, de modo que apenas houve um acordo de venda”.

Ponderou que ainda que se “entenda que não há responsabilidade jurídico-tributária, em razão da existência de efetiva comprovação da tradição/venda do veículo, a única responsabilidade excluída, no caso, é a do pagamento do IPVA e não das demais obrigações, quais sejam: multa, DPVAT e licenciamento, pois este é o entendimento do STJ – a não comunicação exclui apenas o pagamento do tributo e não das obrigações não tributárias”, de modo que “ao excluir as multas de trânsito aplicadas, a sentença foi proferida
contra legem
”.

Requereu a provimento do recurso para cassar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, ao menos, manter os ônus que não sejam de IPVA.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que os promoventes apontam de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade em razão da venda e tradição de veículo sobre o qual pende débitos de IPVA, licenciamentos e multas, pedido de declaração de inexistência de débitos a partir da tradição, bem como pedido de transferência da propriedade para o nome do adquirente do bem desde a tradição.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial para determinar a exclusão da propriedade dos débitos pendentes sobre o veículo da parte promovente desde a data da venda.

Pois bem!

No caso, entendo que os recursos devem ser parcialmente providos, uma vez que, de fato, não tendo havido a comunicação de venda do veículo ao órgão competente, ônus do alienante, não há se falar em ausência de responsabilidade pelos débitos.

No entanto, há que se considerar que tendo a parte promovente proposto a presente ação, os promovidos tomaram conhecimento da venda a partir da citação, de modo que há que se considerar a comunicação de venda a partir desse marco (a citação).

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei no 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A despeito de comprovada a venda e a tradição, não houve comunicação da transação ao órgão de trânsito, de modo que deve ser considerado como comunicado a partir da citação, marco a partir do qual deve proceder com a transferência do bem para o nome do adquirente e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos: até a citação a parte promovente responde solidariamente pelos débitos pendentes sobre o veículo; a partir da citação não mais é responsável devendo o bem ser transferido ao comprador.

Diante da declaração de renúncia, mostra-se cabível e necessária a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo, com efeitos a partir da citação, sendo responsável pelos débitos gerados até então ante a falta de comunicação de venda ao órgão de trânsito. Outrossim, não há se falar em obrigação impossível, uma vez que houve a juntada de declaração de renúncia de propriedade, sendo de rigor a procedência da declaratória de renúncia da propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, pela parte promovente, no entanto com efeitos restritos a partir da data da citação que é o momento da ciência da venda.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de reconhecer e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos pendentes sobre o veículo até a data da citação, devendo a exclusão do registro de propriedade e de débitos ocorrer a partir de então, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021